Tribunal: TJDFT
Processo: 0721367-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721367-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON PINHEIRO DA COSTA AGRAVADO: KELLY KARYNNE COSTA AMORIM, COSTA &amp; AMORIM ADVOCACIA E ASSESSORIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON PINHEIRO DA COSTA em face da decisão que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade, rejeitou a alegação de suspeição e o pedido de substituição da perita nomeada (ID 126640158 da origem). Em suas razões recursais, o autor alega que o Juízo da origem desconsiderou os documentos juntados que comprovam que a primeira agravada, fazendo uso do vínculo pessoal e profissional existente com a perita, ingressou com ações judiciais e representações no Tribunal de Ética e Disciplinar da OAB/DF. Ressalta que, após concordar com a escolha da perita, esta permaneceu como contadora do segundo agravado e prestou outros serviços para a primeira agravada, redundando em aproximação natural entre elas e afastamento da parte agravante. Afirma que não teria concordado com a nomeação da contadora, Franciely Moreira, quando foi realizada a audiência de conciliação, caso tivesse conhecimento da correspondência eletrônica, juntada na ação de indenização por danos morais e na representação da OAB/DF movidas pela primeira agravada, em que a perita nomeada informa sobre suposta apropriação indébita do agravante de honorários pagos pela empresa IBO. Sustenta que o auxiliar do Poder Judiciário deve ser imparcial e que a preclusão consumativa não impede o reexame de nomeação em razão de fato superveniente. Aduz que se a primeira Agravada usou a contadora Franciely Moreira em tais procedimentos, é evidente que ela irá usar da sua influência para interferir na perícia da apuração de haveres, o que irá macular a conclusão desta demanda judicial, podendo prolongar ainda mais o seu término. Esclarece que segundo a Norma Brasileira de Contabilidade o perito é suspeito quando é amigo íntimo, empregado ou tiver interesse no julgamento da causa, nos termos do item 23, alíneas “a”, “e” e “g”, bem como do inciso VI do artigo 30 do Código de Ética Profissional do Conselho dos Peritos Judiciais do Brasil. Defende que a probabilidade do direito foi demonstrada e que o perigo de dano foi caracterizado porque foram iniciados dos trabalhos periciais. Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada para que seja declarada a suspeição da contadora Franciely Moreira Manduca Felipe para atuar como perita contábil na fase de apuração de haveres e seja nomeado outro perito ou, subsidiariamente, que seja concedido o efeito suspensivo. No mérito, requer a declaração da suspeição da perita nomeada, com a nomeação de um novo(a) perito(a). Preparo regular (ID 36794621). É o relatório. DECIDO. No caso, o recurso deve ser admitido, tendo em vista que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, verifica-se que as partes já apresentaram quesitos para a perícia contábil nos autos principais e que o objeto do recurso é a alegada suspeição da perita. O agravante requereu a tutela de urgência para que seja determinada a substituição da perita ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao pedido substituição da perita, existe risco inverso, pois a concessão da tutela antecipada esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, que é o seu juízo natural. Nesse contexto, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, caso a 5a Turma Cível reconheça a suspeição da perita. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência o juiz da causa, dispensando informações. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora